Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0710307-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIONE LIMA DANIEL BORGES REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO DANIEL BORGES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE D E C I S Ã O Conforme narra a petição inicial, CIONE LIMA DANIEL BORGES, brasileira, viúva, pensionista, portadora do RG no 2459134 SSP/DF e do CPF no 806.224.887-91, neste ato representada por seu filho CRISTIANO DANIEL BORGES, brasileiro, casado, vigilante, portador do RG no 2513218 SSP/DF e do CPF/MF no 102.157.067-22, residente e domiciliado no Condomínio Morada colonial rua C casa 43 A, DF 330 nova colina, CEP: 73270-400, telefone 61- 98143-4637, por seu procurador Dr. NARCISO ANTONIO DE BRITO JUNIOR, inscrito na OAB/DF sob no 26.307, impetra o presente MANDADO DE SEGURANÇA com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, o que faz consoante os seguintes fatos e fundamentos jurídicos. A Impetrante encontra-se internada em ambulatório do Hospital Regional de Sobradinho-DF – HRS, desde 30/03/2021, em grave estado clínico, conforme comprova o relatório médico em anexo. Segundo tal documento, lhe foi recomendada internação em leito de UTI – Unidade de Terapia Intensiva, pois o estado de saúde se agrava, já comprometendo cerca de 50% dos pulmões, ressaltando que a paciente tem 57 anos de idade. Contudo, não há vagas de UTI disponíveis no hospital daquela região ou em qualquer outro setor da rede pública, tendo ainda servidor da Secretaria de Saúde informado que os leitos, à medida em que ficam disponíveis, estão sendo entregues a quem tem liminar deferida pela justiça. O relatório, datado de hoje, dia 09/04/2021, subscrito por médica daquela unidade hospitalar, Dra. Lilian S. de França, demonstra o estado grave da Impetrante e a necessidade de um leito em UTI com suporte dialítico. Ante a ausência de ações estatais para prover a necessidade de cuidados médicos em favor da população, ou seja, verdadeira omissão, as garantias constitucionais que resguardam a vida e a saúde se mostram violadas. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e dos artigos 204, 205 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal garantem o direito à saúde. Não se pode admitir entrave ao cumprimento de garantia constitucional e legal que preserva a própria dignidade humana. Há no caso, sem dúvida, risco de morte, razão pela qual é salutar a tutela jurisdicional para salvaguardar o direito à saúde da Impetrante, materializado na prestação de serviços médicos para a situação tão delicada que hoje vive. Incide, pois, sobre o Poder Público a indeclinável obrigação de fazer efetivos os serviços de saúde, incumbindo-lhe promover medidas preventivas e de recuperação que tenham por finalidade viabilizar o que prescreve o art. 196 da CF. É que o caráter fundamental do direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, bem como pela Lei Orgânica do DF, impõe ao Estado o dever de prestação positiva de seus serviços. DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: a) A admissão do filho da impetrante Cristiano Daniel Borges na condição de curador especial, na forma do artigo 9o, Inciso I, do CPC. b) Em caráter liminar e inaudita altera pars, a concessão de tutela para determinar a imediata internação da impetrante em leito de UTI dialítico em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, e que seja atribuída à decisão força de mandado para urgente intimação da Secretaria de Estado de Saúde do DF (via CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS) para cumprir a obrigação; c) A notificação da autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via aqui apresentada, com cópia dos documentos que instruem a presente impetração, para que no prazo de 10 dias preste as informações que julgar convenientes, nos moldes do artigo 7o, Inciso I, da Lei 12016/09; d) A notificação do órgão de representação judicial do Distrito Federal – Procuradoria Geral do Distrito Federal – enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, na forma do artigo 7o, Inciso II, da Lei 12016/09; e) A intimação da autoridade coatora para que cumpra a liminar acaso deferida no prazo de 12 horas, que deverão ser contados da efetiva intimação do Secretário de Saúde ou de seus assessores (que deverão apresentar poderes para receber intimações judiciais), constando a advertência do artigo 26 da Lei 12016, de 07 de agosto de 2009; f) Que seja deferida prioridade da tramitação, levando-se em conta o estado de saúde grave da impetrante; g) A intimação do Ministério Público para que atue no feito na qualidade de fiscal da lei; h) No mérito, ao confirmar a liminar requerida, a concessão da segurança para determinar a imediata internação do impetrante em leito de UTI dialítica em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal. É o breve relatório. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal (CF), que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. Ocorre que a situação atual de pandemia da covid-19 levou o sistema de saúde a uma situação de colapso em razão dos elevados níveis de ocupação dos hospitais, tanto na rede pública quanto na rede privada. Embora sensível à angústia da paciente, da família e de todos aqueles que estão à espera de um leito de UTI para internação – são mais de 335 na fila –, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do sistema de regulação de leitos. O acesso à internação deve ocorrer de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos por médicos do Sistema. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. Eventual determinação de imediata transferência para UTI, sem a observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito de outros pacientes, já que nem todos que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos sem retirar direitos de quem não o procurou. Em tempos normais, a rede de saúde privada possuía condições suplementares de receber pacientes da rede pública. Porém, neste momento, eventual determinação de transferência sem a observância de critérios técnicos e da fila de regulação apenas contribuiria para agravar o colapso do sistema de saúde como um todo, gerando em médicos e outros profissionais de saúde insegurança e estresse com intervenções baseadas em argumentos jurídicos e não com fundamentos clínicos. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na rede privada, mas de garantir a universalidade e a igualdade possível aos cidadãos que necessitam dos serviços de saúde, na difícil missão de administrar recursos humanos e materiais inexistentes. Há um colapso. Isso quer dizer que mesmo havendo recursos financeiros para adquirir um serviço, não há disponibilidade. Não há vagas de UTI. A concessão da segurança nos termos do pedido representaria a sobreposição do Poder Judiciário às autoridades médicas sem avaliar a condição de cada um dos outros pacientes que aguardam a mesma oportunidade. Por outro lado, não há nos autos documentos que demonstrem que a impetrante está inscrita na Central de Regulação responsável pela administração dos leitos de terapia intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em 14/3/2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, em razão da necessidade de racionalização e de maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos de covid-19 e aos não acometidos, propôs as seguintes recomendações: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na recentíssima Recomendação no 92, de 29 de março de 2021, reforçou essa orientação: “RECOMENDAÇÃO No 92, DE 29 DE MARÇO DE 2021. Recomenda aos magistrados que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, atuem na pandemia da Covid-19 de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com observância da isonomia e dos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO a situação que o Brasil atravessa com o agravamento da crise sanitária, a eclosão de variantes virais mais contagiosas e potencialmente mais letais, bem como as consequências e impactos sociais decorrentes da Covid-19; CONSIDERANDO a multiplicação de demandas judiciais em que se litiga sobre o direito à saúde no contexto pandêmico, e que podem ensejar, em uma macroanálise, a desorganização do Sistema de Saúde e uma ineficiência alocativa em uma conjuntura que já é de carência de recursos humanos e materiais; CONSIDERANDO a existência do sistema e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde; CONSIDERANDO que, no contexto pandêmico, decisões judiciais de urgência acabam, por vezes, impondo obrigações às autoridades de saúde de impossível cumprimento em curto prazo, em virtude da escassez de recursos humanos, de instalações, de equipamentos e de insumos para o enfrentamento à pandemia da Covid-19; CONSIDERANDO a necessidade de imperioso respeito à independência judicial dos magistrados, pilar dos Estados Democráticos de Direito, e a sua autonomia para atuar em observância às peculiaridades de cada caso concreto; RESOLVE: Art. 1o Recomendar aos magistrados com atuação nas demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, observem as seguintes diretrizes: I – que as decisões judiciais proferidas atentem às consequências práticas que ensejarão, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942); II – que se reconheça a relevância do sistema e-NatJus e, sempre que possível, que ele seja utilizado previamente à decisão judicial, na medida em que representa instrumento de auxílio técnico para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde. Esse sistema é composto pelos NatJus estaduais e pelo NatJus nacional, este último disponibiliza durante 24 (vinte e quatro) horas e 7 (sete) dias por semana, o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para a tomada de decisão, nos termos do Provimento no 84/2019 expedido pela Corregedoria Nacional de Justiça; III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. Art. 2o Recomendar a todos os magistrados que não deixem de observar as disposições insculpidas nos arts. 1o a 5o da Recomendação CNJ no 66/2020. Art. 3o A presente Recomendação entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 31 de dezembro de 2021, sem prejuízo de nova avaliação, neste interregno, da possibilidade de prorrogação ou de antecipação do seu término, à luz do contexto pandêmico. Ministro LUIZ FUX” Diante do momento crítico que assola o sistema de saúde como um todo, incluídas as redes pública e privada, locais e nacionais, e em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, porém, com observância à fila de regulação. Comprovada a necessidade de internação da impetrante em unidade de terapia intensiva com suporte apropriado para seu quadro clínico, a segurança deve ser concedida parcialmente para que a impetrante seja incluída na lista Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, se ainda não estiver, e encaminhada à unidade hospitalar adequada o quanto antes, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. DISPOSITIVO DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar apenas para determinar à autoridade coatora que inclua CIONE LIMA DANIEL BORGES na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A internação da paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte apropriado para tratamento do seu quadro clínico observará a ordem de disponibilidade e de prioridade clínica definida e aferida pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. Para efetivar a celeridade e a economia processual, intime-se o SECRETÁRIO DE ESTADO SAÚDE para que cumpra o determinado imediatamente (até seis horas após a intimação), cabendo ao Relator a análise dos demais pedidos. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator. Dou a esta decisão força de mandado. Cumpra-se na forma costumeira. PRI Brasília-DF, 9 de abril de 2021 22:07:37. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial